Tribunal: TJPA
Processo: 0047284-90.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047284-90.2012.8.14.0301

APELANTE: PORTO RICO INCORPORADORA DE IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

APELADO: ADRIANA CINTIA DE LEMOS BATISTA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
0047284-90.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL EM BELÉM

APELANTE:
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ADVOGADA: LÍVIA DA SILVA DAMASCENO – OAB/PA 25.103

APELADA: ADRIANA
CINTIA DE LEMOS BATISTA NUNES

DEFENSOR PÚBLICO: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO, CONFORME TEOR DA SÚMULA Nº 538 DO STJ. SEGURO. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO SÃO DEVIDAS À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.A Súmula nº 538 do STJ dispõe pela legalidade da taxa de administração cerne do presente recurso. Dessa forma, patente que do valor da restituição determinada pelo juízo de piso deverá ser realizada a exclusão do montante da taxa de administração e seguro previstos na cláusula 15.2 do contrato de participação em grupo de consórcio que ensejou a lide;

2.Dano moral, não cabimento no presente caso, não restou demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil;

3. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos da autora e determinou ao réu a restituição dos valores pagos com retenção de 20% e o pagamento no valor de R$ 10.000, 00(dez mil reais) a título de dano moral nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais, movida por ADRIANA CINTIA DE LEMOS BATISTA NUNES.

Alega o apelante em suas razões recursais (Id. 1429161), que embora a apelada alegue que pagou o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente ao consórcio, na verdade somente pagou o valor de R$ 28.990,00(vinte e oito mil novecentos e noventa reais), devendo o valor da restituição recair sobre este valor e observado os descontos da taxa de administração e seguro devidamente atualizados, previstos em contrato e a inexistência de dano moral, já que foi o consorciado que desistiu do consórcio.

A apelada apresentou contrarrazões.

É o relatório, que apresento para
inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia nos autos é verificar se após a desistência do consorciado é possível a restituição dos valores pagos sem a taxa de administração após o encerramento do grupo, bem como se há dano moral.

DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO

De plano, verifica-se que a taxa de administração é matéria de direito veiculada na Súmula nº 538 do STJ, que dispõe sobre a sua legalidade:

As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

No mesmo sentido é a jurisprudência do TJ/PA:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO, CONFORME TEOR DA SÚMULA Nº 538 DO STJ. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SÃO DEVIDAS À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -

A Súmula nº 538 do STJ dispõe pela legalidade da taxa de administração cerne do presente recurso. Dessa forma, patente que do valor da restituição determinada pelo juízo de piso deverá ser realizada a exclusão do montante da taxa de administração prevista na cláusula 15.2 do contrato de participação em grupo de consórcio que ensejou a lide.

II – Recurso conhecido e PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0030461-07.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022).

No que se refere ao seguro, este foi previsto em contrato e garantiu à
recorrida proteção em relação aos riscos cobertos enquanto esteve vinculada ao grupo administrado pela recorrente, sendo possível o desconto de tal valor da quantia a ser restituída.

É o entendimento do TJPA sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL– APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS À CONSORCIADO DESISTENTE – INVIABILIDADE – RETENÇÃO DAS TAXAS E MULTA PREVISTA CONTRATUALMENTE – PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Inviabilidade de restituição integral.

2
.Taxa de administração e seguro que podem ser deduzidos do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, que faz jus à remuneração pelo seu trabalho.

3.A multa penal, também conhecida como cláusula penal compensatória, também é exigível, devendo ser descontada dos valores a serem restituídos ao consorciado desistente diante do desequilíbrio financeiro causado ao grupo, pela desistência. Percentual estipulado na cláusula 29.1, qual seja, 15% do valor a ser disponibilizado, que atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

4.
.Recurso Conhecido e Provido, a fim de reformar a sentença atacada para autorizar a dedução no valor a ser restituído à apelada, da taxa de administração, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo consorcial, no montante estipulado no contrato, reconhecendo ainda a sucumbência recíproca, para que as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sejam divididas pro rata entre as partes litigantes, restando, entretanto, suspensos em relação a apelada por ser beneficiária da gratuidade de justiça (fl. 14/processo físico).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011000-18.2016.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2019)

Dessa forma, a taxa de administração e seguro deve ser deduzida do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, conforme previsão na cláusula 15.2 do contrato de participação em grupo de consórcio (ID.
1429155 - Pág. 9
).

DOS DANOS MORAIS

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja, conduta ilícita da administradora, os danos sofridos pela autora e a relação de causalidade entre a ação e o prejuízo, logo, não há falar em indenização por danos morais, afastando-se, outrossim, essa condenação, inclusive porque a desistência do consórcio se deu pela autora.

Nesse sentido é o entendimento do TJPA:

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO - DESISTENCIA DO GRUPO CONSORCIAL - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES ADIMPLIDOS - NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.Grupo de consórcio. Desistência e pedido de restituição imediata das parcelas pagas. Aplicação da Lei n. 11.795/2008.

2.Entendimento consolidado no REsp. 1.119300/RS e em precedentes desta Corte. Devolução dos valores tão somente após 30 dias após o encerramento do grupo.

3.Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. À Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841790-41.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/11/2020).

Assim, não tendo o apelante cometido conduta ilícita, não existem danos morais a serem reparados, visto que a indenização por danos morais se funda em situações fáticas, nas quais, por culpa do apelante, a dignidade do consumidor venha a ser afetada, o que não ocorreu no presente caso.

DA RESTITUIÇÃO

Nos termos do Tema 312/STJ,
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

Havendo a desistência do consorciado, como
in casu
, cabível à restituição de valores pagos pelo consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, deduzidos do montante a ser devolvido, a taxa de administração e seguro, caso efetivamente cobrados e previstos no contrato (Embargos de Divergência no REsp nº 927.379),

Os valores efetivamente pagos pela autora, cujo montante ficou demonstrado por meio dos comprovantes de pagamento de id. 1429155, id. 1429156, 1429157, os quais se referem-se as parcelas de 01 a 43, no valor de R$ 28.452,60 (vinte oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), já deduzidos a taxa de administração e seguro.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença e determinar a restituição do valor pago efetivamente pela autora de R$ 28.452,60 (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), já deduzidos o valor a taxa de administração e seguro, bem como julgar improcedente o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação. I
nverto o ônus sucumbenciais, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

Belém, 08/05/2024